Tribunal: CARF
Processo: 15746.721761/2022-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721761/2022-76
ACÓRDÃO
3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal
direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PESSOA JURÍDICA INDUSTRIAL. PRODUTOS
FARMACÊUTICOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
Apenas a pessoa jurídica que proceda à industrialização dos produtos
farmacêuticos poderá calcular o crédito presumido da contribuição para o
PIS, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.147/2000.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal
direito do Fisco, conforme preceitua o art.373 do CPC/2015.
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PESSOA JURÍDICA INDUSTRIAL. PRODUTOS
FARMACÊUTICOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
Apenas a pessoa jurídica que proceda à industrialização dos produtos
farmacêuticos poderá calcular o crédito presumido da contribuição para o
PIS, nos termos do art. 3° da Lei n° 10.147/2000.
ACÓRDÃO
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário, afastar a preliminar e, no mérito, por maioria, em negar-lhe provimento. Vencidas as
conselheiras Joana Maria de Oliveira Guimarães e Sabrina Coutinho Barbosa, que entendiam que
restou comprovado nos autos que a empresa recorrente era fabricante dos produtos
(medicamentos) objeto do crédito presumido, nos temos do art.3e, da Lei ne10.147/2000. A
conselheira Sabrina Coutinho Barbosa manifestou interesse em declarar voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
INTRODUÇÃO
1.Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 20/12/2022 contra
a Contribuinte acima identificada, tendo por fundamento a insuficiência de
recolhimento dos tributos PIS (valor de R$ 3.520.437,23) e Cofins (valor de R$
16.596.346,87), acrescidos de juros de mora e multa, relativos ao ano-calendário
de 2019, apurada no curso de ação fiscal.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
2.A seguir, reproduzimos as principais considerações relacionadas pela autoridade
fiscal em seu Termo de Verificação Fiscal, que subsidiaram a lavratura dos autos
de infração citados acima:
(...)Os trabalhos de fiscalização foram iniciados através do Termo de Início de
Fiscalização de 26/11/2021 via DTE (Domicílio Tributário Eletrônico), com ciência
em 29/11/2021, através do Dossiê de Atendimento n. 13042.109469/2021-00, ...
(... )2- DAS VERIFICAÇÕES / AUDITORIA
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
3

Em atendimento, o contribuinte protocolou a seguinte petição:
(...)

A planilha citada no item 3 da petição, consta anexa ao PAF 15746.721761/2022-
70.
Em continuidade aos trabalhos de fiscalização, o contribuinte foi intimado, através
do Termo de Intimação de 12/07/2022 a:
1) Elaborar planilha em Excel, com base nas notas fiscais, por mês. emitidas pela
empresa, referente aos valores descritos no campo F700 - Deduções Diversas
(Créditos presumidos - medicamentos) da EFD/2019. discriminando na planilha os
itens das notas fiscais, a saber:
Nome do cliente/destinatário;
a)CNPJ do cliente/destinatário;
b)Número da Nota fiscal:
c)Chave eletrônica da NFE;
d)Data da Nota fiscal;
e)CFOP da operação:
f)Discriminação da mercadoria/produto;
g)Discriminação mercadoria/produto;
h) NCM da mercadoria/produto;
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
4
i)Alíquotas do PIS e COFINS;
j)Valores dos tributos do PIS e COFINS;
k)Valor da nota fiscal;
l)CST PIS/COFINS;
m) Base de Cálculo PIS/COFINS;
n) Informações do campo "informações complementares".
Em atendimento à intimação supra, o contribuinte protocolou a seguinte petição:
(...)

O contribuinte anexou junto à petição acima, a planilha "DOC_Comprobatorio.xlsx
referente às notas fiscais emitidas do campo F700 - Deduções Diversas (créditos
presumidos - medicamentos) da EFD/2019, constante do PAF 15746.721761/2022
70.
Posteriormente, em 09-09-2022 o contribuinte foi intimado a:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
5

Em atendimento à intimação, o contribuinte anexou ao Dossiê de Atendimento n.
13032.109469/2021-00, (anexos aos autos) o que segue:

A fim de satisfazer satisfatoriamente a determinação em referência a intimada,
realizou a ampla revisão de suas escrituras fiscais , se valendo das memórias de
cálculo produzidas a época, e identificou que não há diferenças entre os valores
reportados no Registro M210/M610 e a abertura das notas fiscais eletrônicas
constantes dos registros C100/C170 elencadas no termo de intimação ora
respondido.
3. A fim de demonstrar tal situação, a intimada elaborou a planilha anexa (Dor 01)
na qual foram segregadas em abas as informações reportadas nos registros
C100/C170 das EFDs-Contribuicões submetidos á RFB (notas fiscais de veada de
produtos) para o ano de 2019. No alto de cada aba mensal, consta um resumo das
bases de cálculo e alíquotas aplicadas para cada espécie de operação, tudo
devidamente demonstrado por meio das respectivas fórmulas de cálculo.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
6

(... )
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
7

(...)

Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
8
No curso da fiscalização observamos que:
Com relação à tributação de PIS/COFINS (produtos farmacêuticos), a Lei
10.147/2000 dispõe sobre os procedimentos a que se referem o correspondente
crédito presumido, a saber:
“Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01;
30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e
3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2;
3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660,
de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)I – incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda de: ((Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto
no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1,
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e
um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento); (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)b) b) produtos de perfumaria, de toucador ou de
higiene pessoal, classificados nas posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06,
e nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00:
2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos
por cento); e (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013)II – sessenta e cinco
centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a receita bruta
decorrente das demais atividades.
§ 1o Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
§ 2o O Poder Executivo poderá, nas hipóteses e condições que estabelecer,
excluir, da incidência de que trata o inciso I, produtos indicados no caput, exceto
os classificados na posição 3004.
§ 3o Na hipótese do § 2o, aplica-se, em relação à receita bruta decorrente da
venda dos produtos excluídos, as alíquotas estabelecidas no inciso II.
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas
na condição de industrial ou de importador.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
9
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples.
Art. 3o Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 30.03,
exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90,
3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e
3006.60.00, todos da TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1o, e na posição
30.04, exceto no código 3004.90.46, da TIPI, e que, visando assegurar a
repercussão nos preços da redução da carga tributária em virtude do disposto
neste artigo: (Redação dada pela Lei no 10.548, de 2002)I - tenham firmado, com a
União, compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6o do art. 5o da
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; ou (Vide Medida Provisória no 41, de 2002)
(Incluído pela Lei no 10.548, de 2002)II - cumpram a sistemática estabelecida pela
Câmara de Medicamentos para utilização do crédito presumido, na forma
determinada pela Lei no 10.213, de 27 de março de 2001. (Vide Medida Provisória
no 41, de 2002) (Incluído pela Lei no 10.548, de 2002)§ 1o O crédito presumido a
que se refere este artigo será:
I - determinado mediante a aplicação das alíquotas estabelecidas na alínea a do
inciso I do art. 1o desta Lei sobre a receita bruta decorrente da venda de
medicamentos, sujeitas a prescrição médica e identificados por tarja vermelha ou
preta, relacionados pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)II – deduzido do montante devido a título de contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins no período em que a pessoa jurídica estiver submetida ao regime
especial.
§ 2o O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o
compromisso de ajustamento de conduta ou a sistemática estabelecida pela
Câmara de Medicamentos, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II deste
artigo, inclua todos os produtos constantes da relação referida no inciso I do § 1o ,
industrializados ou importados pela pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
10.548, de 2002)§ 3o É vedada qualquer outra forma de utilização ou
compensação do crédito presumido de que trata este artigo, bem como sua
restituição.
§ 4o O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado pelas
pessoas jurídicas de que trata este artigo, na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização dos produtos
referidos no caput, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário,
poderá ser objeto de: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Vigência I -
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
10
compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no
13.043, de 2014) Vigência II - pedido de ressarcimento em espécie, observada a
legislação específica aplicável à matéria. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)
Vigência “ Observa-se no artigo 3o da Lei que:
Art. 3o Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 30.03,
exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90,
3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e
3006.60.00, todos da TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1o, e na posição
30.04, exceto no código 3004.90.46, da TIPI.... (grifos nossos).
O contribuinte foi intimado (Termo de Intimação de 09-09-2022) a esclarecer a
essa fiscalização sobre o porquê da utilização dos seguintes CFOPs na apuração do
crédito presumido no ano de 2019 para PIS e COFINS, a saber:

Observa-se que tais CFOPs foram devidamente informadas em NFEs e estão
descrevendo que as mercadorias a elas relativas não foram sujeitas à
industrialização ou importação como determina o artigo 3o da Lei 10.147/2000
para fins de apuração de crédito presumido.
Com isso, elaboramos a partir da planilha “DOC_Comprobatórios.xlsx apresentada
pelo contribuinte, constante do PAF 15746.721761/2022-70, os devidos filtros
sobre esses CFOPs descrevendo as mercadorias consideradas pelo mesmo para
fins de apuração do crédito presumido com base na Lei 10.147/2000.
O quadro resumo mensal com os CFOPs citados no quadro acima é apresentado a
seguir:

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
11
O contribuinte no item 17 da resposta ao termo de intimação de 09/09/2022,
informa que:
“para os fins do artigo 3o da Lei 10.147/2000, a intimada é considerada pessoa
jurídica produtiva na hipótese em que é detentora do registro do medicamento,
mas terceiriza a fabricação para outra empresa e o adquire para comercialização”
Se fosse esse o destino das mercadorias conforme art. 3o. Da Lei 10.147/2000, o
contribuinte deveria ter emitido NFE de mercadoria na qual constasse que ele
próprio procedeu à industrialização ou importação.
Para fins de ratificação da informação, elencamos 02 produtos de propriedade da
empresa o ALTAD e ASTRO (Azitromicina Di-Hidratada).
O contribuinte, de acordo com as notas fiscais constantes do banco de dados da
RFB procedeu às seguintes vendas dos produtos citados com correspondentes
CFOPs 5102,5403,6102,6108,6110 e 6403:

Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
12
A título de compras informamos abaixo quando das aquisições de mercadorias, os
mesmos produtos ALTAD e ASTRO (Azitromicina Di-Hidratada), a saber:

O contribuinte informa que é detentora de marcas dentre elas a ALTAD e ASTRO
(Azitromicina Di-Hidratada), de acordo com o item 10 de sua petição, em
atendimento ao Termo de Intimação de 09/09/2022. Porém, para os CFOPs acima
5102, 5403, 6102, 6108, 6110 e 6403 a empresa adquiriu as mercadorias de
terceiros. A Lei 10.147/2000 em seu artigo 3o é taxativa para fins de
aproveitamento do lucro presumido de PIS/COFINS, ou seja, será concedido
regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à
importação dos produtos classificados na posição 30.03, exceto no código
3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90,
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI,
tributados na forma do inciso I do art. 1o, e na posição 30.04, exceto no código
3004.90.46, da TIPI.
Para os CFOPs em tela, consta a informação nas notas fiscais de que as
mercadorias foram adquiridas ou recebida de terceiros. Nos exemplos acima, o
contribuinte utilizou de produto já acabado e procedeu a sua venda. Não foi
observado nenhum tipo de industrialização ou importação das mercadorias,
sujeitas aos CFOPs em questão, por parte do contribuinte.
Observa-se ainda que, o CFOP 5102, por exemplo, define:
CFOP 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Classificam-
se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros
para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer
processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código
as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa
destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa.
As mercadorias para esse CFOP, conforme se depreende ao texto acima, afirma
que:
a) As mercadorias foram adquiridas ou recebidas de terceiros para
industrialização ou comercialização;
b) As mercadorias não tenham sido objetos de processo industrial.
O item b acima corrobora com a informação da própria empresa de que, as
mercadorias não foram objeto de industrialização.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
13
O contribuinte em atendimento ao termo de intimação de 09/09/2018, cita em
sua petição, a Solução de Consulta COSIT 188/2018 da qual transcrevemos a
seguinte conclusão:
Conclusão 28.
“Diante do exposto, soluciono a presente consulta respondendo à consulente
que, em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante
dos produtos relacionados no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000,
permite-se o desconto de créditos relativos à aquisição desses produtos de outra
pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado
interno ou para exportação, consoante art. 24 da Lei no 11.727, de 2008. 28.1. Os
créditos correspondem aos valores das contribuições devidos pelo vendedor em
decorrência da operação, ou seja, sob a aplicação das alíquotas que incidiram na
sua aquisição. 28.2. Na revenda desses produtos adquiridos nas condições acima,
deve-se recolher as contribuições conforme as regras de incidência concentrada
(alínea “a” do inciso I do art. 1o da Lei no 10.17, de 2000). 29. Fica reformada a
Solução de Consulta Cosit no 182, de 28 de setembro de 2018, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) de 02 de outubro de 2018.” Observa-se que, a Solução de
Consulta acima cita o artigo 1o da Lei 10.147/2000 e indica que:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01;
30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e
3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2;
3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660,
de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 12.839, de 2013) (Grifos nossos).
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: ((Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004) ( a) produtos farmacêuticos classificados nas posições
30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e
3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10,
3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e
nove décimos por cento); (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
Novamente temos a informação do artigo 1o, I, a da Lei de que as alíquotas no
caso de industrialização ou importação de produtos farmacêuticos para os NCMs
nela designados deverá ser respectivamente de 9,90 e 2,10 para a COFINS e PIS. A
solução de consulta não se refere ao regime especial de utilização de crédito
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
14
presumido para PIS/COFINS conforme determinado no artigo 3o do mesmo
diploma legal. A Solução de Consulta COSIT 188/2018 informa apenas que a
pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos relacionados
no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, permite-se o desconto de créditos
relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno ou para exportação.
Observa-se ainda que a utilização do crédito presumido designado no artigo 3o da
Lei 10.147/2000 refere-se a créditos a serem utilizados mediante as vendas de
mercadorias que sofreram industrialização ou importação por parte da mesma.
Abaixo, anexamos a planilha com os dados relativos à nova base de cálculo do
contribuinte. Nesta incluímos as devidas glosas de créditos presumidos de
PIS/COFINS 2019, pela utilização indevida de CFOPs de vendas de mercadorias
que não foram sujeitas à industrialização/importação (CFOPs 5102, 5403, 6102,
6108, 6110 e 6403), já devidamente descritos, segundo determina o Artigo 3o da
Lei 10.147/2000, a saber:

Procedemos a recomposição da base de cálculo de PIS/COFINS 2019 com as
devidas glosas acima, constituídas na planilha “verificação final auto de infração”
anexa ao PAF 15746.721761/2022-70.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
15
Portanto, tendo em vista que, que tais mercadorias, conforme CFOP informados
acima não se submeteram à industrialização ou importação por parte do
contribuinte, irá ser constituído o devido auto de infração com glosa de valores
correspondentes, alocados como crédito presumido de PIS/COFINS 2019,
resultando em insuficiência de recolhimento.
Foi observado por essa fiscalização que, após apuração de glosa de créditos
presumidos acima descritas, a existência de créditos de PIS/COFINS nos campos
1100 e 1500 do Sped Contribuições de 2019.
Com isso, intimamos o contribuinte, através do termo de intimação de
30/11/2022, a:
(...)

Em atenção à intimação supra, o contribuinte protocolou a seguinte resposta:

Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
16

O contribuinte protocolou junto à resposta acima, a planilha demonstrativa (Doc.
02), constante do PAF 15746.721761/2022-70.
Considerando-se a resposta acima do contribuinte no item 5 de que, “A Intimada
expressa que NÃO tem interesse que eventuais créditos tributários apurados pela
presente ação fiscal sejam compensados com eventuais débitos.” e no item 6 de
que “a Intimada informa que o saldo credor até então acumulado, passou a ser
consumido nas operações próprias, regularmente apuradas nos períodos
subsequentes, conforme pode ser verificado dos 1100/1500 da sua
EFDContribuições.”, conclui-se que não há que observar a compensação de ofício,
a que se referem os créditos de PIS/COFINS/2019, conforme preceitua a Solução
de Divergência no 23, de 23.09.2013.
Portanto será efetuado o competente auto de infração já descrito, referente à
glosa de créditos presumidos no ano de 2019 de PIS e COFINS com os respectivos
valores de R$ 16.596.346,87 e R$ 3.520.437,23. Os valores mensais da autuação
estão descritos em planilha já informada.
Os documentos/planilhas citados no presente Termo de Verificação constam do
PAF 15746.721761/2022-70.
(...)DA IMPUGNAÇÃO 3. A interessada foi cientificada da decisão em 28/12/2022,
e apresentou em 25/01/2023 sua impugnação de fls. 336/350, de onde se pode
extrair os seguintes pontos:
3.A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a
industrialização, o comércio, a importação e a exportação de produtos químicos e
farmacêuticos, cosméticos, higiene e toucador, e correlatos para uso humano e
veterinário. ...
(...)6. Não obstante, em 28.12.2022 a Impugnante foi surpreendida com a
lavratura do Auto de Infração ora impugnado, pelo qual a D. Autoridade Fiscal
entendeu pela glosa dos créditos presumidos de PIS e COFINS no ano de 2019, em
razão da suposta utilização indevida de CFOPs de vendas de mercadorias que não
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
17
teriam sido submetidas à classificadas (sic) sob os CFOPs no 5102, 5403, 6102,
6108, 6110 e 6403.
(...)DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E DA COFINS 8. ... Outrossim, é
possível observar de sua EFD-Contribuições já acostada aos presentes autos e
detidamente analisada pela I. Autoridade Fiscalizadora, grande parcela de sua
receita bruta decorre da comercialização de produtos por ela fabricados.
9. Como forma de otimizar a sua produção e atender a demanda do mercado,
assim como ocorre com outras indústrias do setor, regularmente a Impugnante
contrata parceiros para que realizem a produção de alguns desses medicamentos.
Vale dizer que tais medicamentos são registrados em nome da Impugnante junto
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), como é possível depreender
dos documentos que seguem anexos (Doc. 03). Vale ressaltar que tais indústrias,
quando contratadas, somente podem comercializar esses medicamentos à
Impugnante.
10. Como bem descrito no Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, o art.
1o da Lei no 10.147/2000, determinou a aplicação do regime monofásico de
apuração e recolhimento do PIS e da COFINS para diversos produtos
farmacêuticos, classificados nas posições 30.01; 30.03, exceto no código
3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07, exceto na
posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2;
3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99;
3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e
9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI.
11. Desse modo, as pessoas jurídicas produtoras e importadoras dos produtos
classificados nos NCMs descritos na norma assumem a cobrança dessas
contribuições sociais de toda a cadeia de comercialização. Não obstante as
pessoas jurídicas atacadistas e varejistas, ou, em alguns casos, apenas as pessoas
jurídicas varejistas, apesar de se beneficiarem da alíquota zero do PIS e da COFINS
nas vendas dos produtos monofásicos, suportarem o encargo financeiro dessas
contribuições sobre os custos e despesas incorridas em sua atividade comercial
(art. 2o da Lei no 10.147/2000).
12. Oportuno ainda destacar que o §1o do art. 1o da Lei no 10.147/2000 destaca
que para os fins daquela lei, o conceito de industrialização deve ser tomado à luz
da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
13. A referida norma ainda está regulamentada pelo Decreto no 3.803/2001, que
trata da chamada lista positiva de medicamentos, identificados pelas tarjas
vermelha e preta.
14. Seguindo o retrospecto legislativo que cerca a legislação tratada no presente
processo administrativo, temos que o art. 3o da Lei 10.147/20011 determina que
será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
18
contribuição para o PIS e da COFINS às pessoas jurídicas que procedam “[...] à
industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição”.
15. Vale aqui fazer algumas observações relevantes acerca do direito ao crédito
presumido a que se refere o art. 3o da Lei no 10.147/2000. O primeiro ponto a
observar é que o crédito presumido distingue daquele relativo à não
cumulatividade do PIS e da COFINS, ou seja, a sua apuração não está relacionada
necessariamente a compra de produto destinado à revenda ou à insumos (arts. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003), mas a simples comercialização dos
produtos vinculados à sistemática. Para tornar ainda mais clara essa situação,
observemos o que dispõe o §1o do art. 3o da Lei no 10.147/2000:
Art. 3o. [...]
§ 1o. O crédito presumido a que se refere este artigo será:
I - determinado mediante a aplicação das alíquotas estabelecidas na alínea a do
inciso I do art. 1o desta Lei sobre a receita bruta decorrente da venda de
medicamentos, sujeitas a prescrição médica e identificados por tarja vermelha ou
preta, relacionados pelo Poder Executivo;
II – deduzido do montante devido a título de contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no período em que a pessoa jurídica estiver submetida ao regime especial.
16. A análise do dispositivo em referência torna clara a determinação de que o
crédito deve ser calculado, tomando em conta as saídas dos produtos, e não a sua
entrada para posterior revenda ou eventuais insumos.
17. Esse ponto é essencial a análise do tema aqui debatido, pelo fato de que os
créditos presumidos de PIS e COFINS glosados pela D. Autoridade Fiscal dizem
respeito especificamente àqueles calculados nas mercadorias vendidas pela
Impugnante com a utilização dos CFOPs ns 5.102, 5.403, 6.102, 6.108, 6.110 e
6.403, que possuem a seguinte descrição:

Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
19
18. Com efeito, se apegou a D. Autoridade Fiscal ao fato de que as mercadorias
teriam sido adquiridas de terceiro, independentemente do fato de a Impugnante
ser considerada industrializadora destas para fins de apuração do PIS e da COFINS
na sistemática monofásica.
(...)20. É por esse motivo que posteriormente foi editado o art. 24 da Lei no
11.727/2008 que tornou clara a autorização para que as pessoas jurídicas sujeitas
à regra geral da não cumulatividade do PIS e da COFINS e que sejam produtoras
ou fabricantes dos medicamentos, como é o caso da Impugnante, possam apurar
crédito presumido em relação aos produtos que na etapa anterior forma
adquiridos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para
revenda no mercado interno. Eis o que prevê o mencionado dispositivo legal:
Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
pode descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa
jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno
ou para exportação.
§1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em decorrência
da operação.
§2o Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na
alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
(...)22. Mais uma vez, chamamos a atenção para o fato de que o crédito apurado
sobre o valor das saídas de tais produtos na sistemática monofásica, e não sobre o
valor da aquisição como ocorre na sistemática da não-cumulatividade.
23. Desta feita, é possível afirmar que a empresa fabricante, como é o caso da
Impugnante, tem o direito de apurar o crédito do PIS e da COFINS a que se refere
o art. 3o da Lei no 10.147/2000 mesmo quando terceiriza a produção de
medicamento do qual é responsável pelo registro para comercialização ao
mercado varejista.
24. Em complemento, vale ressaltar que a Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED) responsável pela adoção, implementação e coordenação
de atividades relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos, (art.
5o e art. 6o, inciso X da Lei no 10.742/2003) e a elaboração da lista de produtos
beneficiados pelo regime especial, por meio de seu Comunicado no 5, de 31 de
março de 2016 (Doc. 04), torna claro o fato de que para todos os fins é
considerada “Empresa produtora” a pessoa jurídica detentora do registro do
medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
20
25. Frente a esse cenário, é possível verificar que para os fins do art. 3o da Lei no
10.147/2000, a Impugnante é considerada pessoa jurídica produtora na hipótese
em que é detentora do registro do medicamento, mas terceiriza a fabricação para
outra empresa e o adquire para comercialização.
26. Ainda, vale ressaltar que a própria CMED notificou essa I. Receita Federal do
Brasil a respeito da habilitação da Impugnante no Regime Especial de Crédito
Presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, com a relação de
medicamentos classificados em lista positiva e a atualiza periodicamente.
(...)28. Vale ressaltar que o único motivo para a glosa dos créditos, segundo a
autoridade fiscal, foi a comercialização dos medicamentos por meio de notas
fiscais que estampavam os CFOPs 5.102, 5.403, 6.102, 6.108, 6.110 e 6.403.
29. A D. Autoridade Fiscal alega seu termo de verificação fiscal que, caso a
Impugnante devesse ser considerada industrializadora nessas operações, deveria
ter indicados CFOPs diversos.
(...)31. Com efeito, o Auto de Infração em referência decorre de um equívoco
interpretativo, pois não é difícil perceber que a proteção dada pela Lei no
10.147/2000 tem como destinatários os usuários desses medicamentos essenciais
e não a empresa fabricante ou comercializadora.
32. A interpretação pretendida pela D. Autoridade Fiscal foi muito além da
limitação no sentido presente nas regras da Lei no 10.147/2000. Encaminhou-se a
leitura isolada aos seus dispositivos, sem considerar as regras do crédito
presumido e da alíquota zero que exigem aplicação conjunta a fim de garantir a
plena desoneração do PIS e da COFINS em relação aos medicamentos da lista
positiva, que não é demais repetir, é a razão de ser da aludida Lei.
33. A previsão contida no art. 24 da Lei n° 11.727/2008 representa a admissão
legal de que essa operação conjunta ocorre na prática, sem que isso represente
ofensa qualquer aos dispositivos da Lei n° 10.147/2000.
34. Ora, considerando todo o retrospecto legislativo apresentado, em especial o
art. 24 da Lei no 11.727/2008, certo é que não há vedação à apuração dos
créditos, mas um dever de apurá-los a fim de manter os preços dos
medicamentos em valores razoáveis à população.
35. Logo, é possível concluir que, a despeito de a Impugnante se valer do crédito
presumido do PIS e da COFINS sobre produtos vendidos adquiridos por terceiro,
por ser considerada pela legislação “Produtora” (CFOPs 5.102, 5.403, 6.102, 6.108,
6.110 e 6.403), faz jus ao crédito presumido, sob pena de distorção e majoração
dos preços dos medicamentos.
III.2 DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS SOLUÇÕES DE CONSULTA SOBRE
TEMAS SEMELHANTES 36. Os argumentos e dispositivos legais já apresentados
nos tópicos anteriores são suficientes para fazer ruir a acusação fiscal ora
combatida. Todavia, a fim de demonstrar de maneira irrefutável o direito ao
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
21
crédito presumido apurado pela Impugnante, cumpre demonstrar que a I. Receita
Federal do Brasil já editou Soluções de Consultas reconhecendo o direito do
contribuinte.
37. Vale mencionar que nos termos do art. 33 da IN RFB no 2.058/2021 as
Soluções Consulta emitidas pela Cosit (Coordenação-Geral de Tributação) têm
efeito vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil e respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo consulente, desde que se
enquadre na hipótese por elas abrangida.
38. Não é demais lembrar que, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, o ato administrativo de lançamento é vinculado, razão pela qual torna-
se nulo o auto de infração que não observa as normas e os efeitos vinculantes dos
atos editados no âmbito da Receita Federal do Brasil.
39. A despeito de a D. Autoridade Fiscal ter indicado a Solução de Consulta COSIT
no 188, de 2018 em seu termo de verificação fiscal, fica claro que realizou um
recorte distorcido do seu texto.
40. Deveras, a Coordenação de Administração Tributária (COSIT) dessa I. RFB
assim se manifestou ao editar a Solução de Consulta COSIT no 188, de 29 de
outubro de 2018:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
Em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, permite-se o
desconto de créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa
jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno
ou para exportação, consoante art. 24 da Lei no 11.727, de 2008. Os créditos
correspondem aos valores das contribuições devidos pelo vendedor em
decorrência da operação, ou seja, sob a aplicação das alíquotas que incidiram na
sua aquisição.
Na revenda desses produtos adquiridos nas condições acima, deve-se recolher as
contribuições conforme as regras de incidência concentrada (alínea “a” do inciso I
do art. 1o da Lei no 10.17, de 2000).
REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 182, DE 28 DE SETEMBRO DE
2018.
Dispositivos Legais: Lei no 10.147, de 2000, art. 1o, I, "a"; Lei no 10.833, de 2003,
art. 25; Lei no 11.727, de 2008, art. 24.
(...)41. A solução de consulta em referência, destaca pontualmente a necessidade
de apuração do crédito presumido na hipótese em que um industrial adquire
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
22
mercadoria de outro industrial, sujeita à sistemática monofásica de incidência do
PIS e da COFINS, a fim de evitar a dupla incidência:
Nesse caso de revenda de produtos adquiridos no mercado interno, outra pessoa
jurídica terá industrializado ou importado para o mercado nacional produtos que
serão adquiridos pela consulente. Portanto, os referidos industrial e importador,
quando auferirem receita bruta de venda de tais produtos da consulente, estão
obrigados a apurar as duas contribuições de forma concentrada.
Desse modo, à primeira vista, estaria correta a interpretação sustentada pela
interessada de que, na hipótese de revenda desses produtos adquiridos no
mercado interno, sua receita bruta estaria submetida à incidência das duas
contribuições com alíquota zero, porque ele atuaria na condição de atacadista ou
de varejista, não figurando como fabricante ou importador relativamente a tais
operações.
Entretanto, analisando o art. 24 da Lei n° 11.727, de 23 de junho de 2008,
encontra-se resposta negativa ao primeiro questionamento da consulente, ou
seja, não se pode afirmar que seu entendimento está correto. Senão vejamos:
[...]
Desta forma, de acordo com o dispositivo supracitado, e respondendo ao segundo
questionamento, sendo a interessada sujeita à não cumulatividade, ela pode
descontar créditos relativos à aquisição dos medicamentos enumerados na alínea
“a” do inciso I do art. 1° da Lei n° 10.147, de 2000, de outra pessoa jurídica
importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno (caso em
análise) ou exportação.
Ainda consoante o §1° do mesmo artigo, os créditos correspondem aos valores
das contribuições devidos pelo vendedor em decorrência da operação, ou seja,
sob a aplicação das alíquotas que incidiram na sua aquisição.
Por conseguinte, na revenda desses produtos adquiridos conforme hipótese
acima, a consulente deverá recolher as contribuições conforme as regras de
incidência concentrada (alínea “a” do inciso I do art. 1° da Lei n° 10.17, de 2000).
Portanto, a despeito da vedação da consulente apurar créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação à
revenda de produtos sujeitos a cobrança concentrada das contribuições em etapa
anterior, nos termos do inciso I do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n°
10.833, de 2003, o §2° do art. 24 da Lei n° 11.727, de 2008, prevê a possibilidade
de creditamento relativo a esta operação.
Conclusão Diante do exposto, soluciono a presente consulta respondendo à
consulente que, em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração
não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou
fabricante dos produtos relacionados no inciso I do art. 1° da Lei n° 10.147, de
2000, permite-se o desconto de créditos relativos à aquisição desses produtos de
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
23
outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no
mercado interno ou para exportação, consoante art. 24 da Lei n° 11.727, de 2008.
Os créditos correspondem aos valores das contribuições devidos pelo vendedor
em decorrência da operação, ou seja, sob a aplicação das alíquotas que incidiram
na sua aquisição.
Na revenda desses produtos adquiridos nas condições acima, deve-se recolher as
contribuições conforme as regras de incidência concentrada (alínea “a” do inciso I
do art. 1° da Lei n° 10.17, de 2000).
Ato contínuo, a DRJ-06 julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo são somente
as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os
custos e encargos passíveis de creditamento.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
Farão jus a crédito presumido as pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 30.03,
exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90,
3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e
3006.60.00, todos da TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1°, e na posição
30.04, exceto no código 3004.90.46, da TIPI.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS Os julgados administrativos e judiciais mesmo que
proferidos pelos órgãos colegiados e ainda que consignados em súmula, mas sem
uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do direito tributário.
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS/Pasep o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
24
Neste recurso, a empresa suscitou uma questão preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e as mesmas questões de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na
sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do relatório fiscal, trata o processo de autuação
fiscal de diferenças de PIS e COFINS do período de 01/2019 a 12/2019, em decorrência de glosa de
crédito presumido indevidamente apropriado pela empresa autuada.
A empresa recorrente é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social
a industrialização, o comércio, a importação e a exportação de produtos químicos e
farmacêuticos, cosméticos, higiene e toucador, e correlatos para uso humano e veterinário.
Segundo explicitado nos autos, na execução da sua atividade, a empresa faz a
aplicação do regime monofásico de apuração e recolhimento do PIS e da COFINS para diversos
produtos farmacêuticos, classificados nas posições 30.01; 30.03, exceto no código 3003.90.56;
30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens
3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos
3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex
01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – TIPI, nos termos do art. 1o da Lei no 10.147/2000.
Segundo a fiscalização, o contribuinte se utilizou indevidamente do crédito
presumido previsto no caput do art.3o, da Lei no10.147/2000, haja vista que suspostamente não
atenderia a todos os requisitos para usufruir do benefício fiscal, qual seja, ser pessoa jurídica que
proceda à industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 30.03, exceto no
código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e
3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99,
3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI.
Nesse contexto, afirma a fiscalização que efetuou glosas de créditos presumidos de
PIS/COFINS 2019, pela utilização indevida de CFOPs de vendas de mercadorias constantes dos
NCMs citados que não foram sujeitas à industrialização/importação (CFOPs 5102, 5403, 6102,
6108, 6110 e 6403), segundo determina o Artigo 3o da Lei 10.147/2000.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
25
Para os CFOPs em tela, afirma que consta a informação nas notas fiscais de que as
mercadorias foram adquiridas ou recebida de terceiros. De acordo como os CFOPs utilizados, o
contribuinte utilizou de produto já acabado e procedeu a sua venda. Não foi observado nenhum
tipo de industrialização ou importação das mercadorias, sujeitas aos CFOPs em questão, por parte
do contribuinte.
Conclui com a afirmação de que a utilização do crédito presumido designado no
artigo 3o da Lei 10.147/2000 refere-se a créditos a serem utilizados mediante as vendas de
mercadorias que sofreram industrialização ou importação por parte da mesma.
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da recorrente em suas preliminares e mérito.

Nulidade do acórdão recorrido
A recorrente argumenta em sede preliminar que há vício de nulidade visto que ao
realizar o julgamento do mérito, o d. julgador não rebateu todos os pontos trazidos pela
Recorrente na defesa apresentada, indo de encontro com o art. 59, II do Dec. no 70.235/72.
Segundo afirma, o v. acórdão deixou de analisar as Soluções de Consulta COSIT
apresentadas pela Recorrente, bem como as provas acostadas aos autos que demonstram que a
recorrente fazia jus ao crédito presumido a que se refere o art. 3o da Lei no 10.147/2000.
Sem razão a recorrente.
Não prosperam as alegações de cerceamento do direito defesa por falta de
motivação suscitadas pela recorrente, visto que está claramente indicada na decisão recorrida a
motivação para a manutenção do conteúdo da autuação, qual seja, o não atendimento da
recorrente de todos os requisitos para usufruir do benefício fiscal do crédito presumido previsto
no art. 3o da Lei no 10.147/2000.
O que se verifica tanto na impugnação quanto no recurso voluntário apresentados é
exatamente o pleno exercício do direito de defesa pela recorrente, que tratou de apresentar
alegações fundamentadas para a glosa de crédito presumido realizada pela fiscalização, trazendo
argumentos relevantes para o presente julgamento.
Ademais, como é cediço, o julgador não precisa enfrentar todos os pontos
questionados pelo contribuinte, mas tão somente aqueles essenciais trazidos no recurso para
formar o seu convencimento. No presente caso, não se observa qualquer falta de análise de
aspecto fundamental para o deslinde da lide pelo Julgador a quo.
Cabe destacar ainda que as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972. Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por
pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, o que não se afigura nos autos.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
26
Com essa fundamentação, afasta-se a preliminar.

Direito ao crédito presumido de PIS e da COFINS
No mérito, diz a recorrente que como forma de otimizar a sua produção e atender a
demanda do mercado, assim como ocorre com outras indústrias do setor, regularmente contrata
parceiros para que realizem a produção de alguns desses medicamentos. Afirma que tais
medicamentos são registrados em nome da Recorrente junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), como é possível depreender dos documentos anexados à defesa. Além disso,
ressalta ainda que tais indústrias, quando contratadas, somente podem comercializar esses
medicamentos à recorrente.
Aduz que a análise do dispositivo que estabelece o crédito presumido em referência
torna clara a determinação de que o crédito deve ser calculado tomando em conta as saídas dos
produtos e não a sua entrada para posterior revenda ou eventuais insumos, conforme dispõe o
§1o do art. 3o da Lei no 10.147/2000:
Art. 3o. [...]
§ 1o. O crédito presumido a que se refere este artigo será:
I - determinado mediante a aplicação das alíquotas estabelecidas na alínea a do
inciso I do art. 1o desta Lei sobre a receita bruta decorrente da venda de
medicamentos, sujeitas a prescrição médica e identificados por tarja vermelha ou
preta, relacionados pelo Poder Executivo;
II – deduzido do montante devido a título de contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no período em que a pessoa jurídica estiver submetida ao regime especial.
Com efeito, diz que a D. Autoridade Fiscal, equivocadamente, apegou-se ao fato de
que as mercadorias teriam sido adquiridas de terceiro sob os CFOPs nos 5.102, 5.403, 6.102, 6.108,
6.110 e 6.403, independentemente do fato de a Recorrente ser considerada industrializadora
destas para fins de apuração do PIS e da COFINS na sistemática monofásica.

Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
27
Consequentemente, diz que é possível afirmar que a empresa fabricante, como é o
caso da recorrente, tem o direito de apurar o crédito do PIS e da COFINS a que se refere o art.3o
da Lei no 10.147/2000 mesmo quando terceiriza a produção de medicamento do qual é
responsável pelo registro para comercialização ao mercado varejista.
Frente a esse cenário, é possível verificar que para os fins do art. 3o da Lei no
10.147/2000, a recorrente é considerada pessoa jurídica produtora na hipótese em que é
detentora do registro do medicamento, mas terceiriza a fabricação para outra empresa e o
adquire para comercialização.
Em complemento, ressalta que a Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED) responsável pela adoção, implementação e coordenação de atividades
relativas à regulação econômica do mercado de medicamentos, (art. 5o e art.6o, inciso X da Lei no
10.742/2003) e a elaboração da lista de produtos beneficiados pelo regime especial, por meio de
seu Comunicado no 5, de 31 de março de 2016, torna claro o fato de que para todos os fins é
considerada “Empresa produtora” a pessoa jurídica detentora do registro do medicamento na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA.
Ressalta que a própria CMED notificou essa I. Receita Federal do Brasil a respeito da
habilitação da Recorrente no Regime Especial de Crédito Presumido da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, com a relação de medicamentos classificados em lista positiva e a atualiza
periodicamente.
Com esse cenário, diz ser possível verificar que para os fins do art. 3o da Lei no
10.147/2000, a recorrente é considerada pessoa jurídica produtora na hipótese em que é
detentora do registro do medicamento, mas terceiriza a fabricação para outra empresa e o
adquire para comercialização.
Expostas as bases da defesa apresentada, passa-se à análise quanto a sua
procedência.
Como se observa, a controvérsia se resume no fato da empresa não ter
comprovado que atendeu a um dos requisitos para usufruir do crédito presumido previsto no
art.3o, da Lei no10.147/2000, por ter calculado tal crédito na saída de mercadorias adquiridas de
terceiro, sem que seja fabricante ou importadora da lista de mercadorias (medicamentos) com
NCM constante do referido dispositivo legal.
Por oportuno, transcreve-se os dispositivos legais que regem o referido crédito
presumido:
Lei no10.147/2000
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas
que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas
posições 30.01; 30.03, exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
28
3004.90.46; e 3303.00 a 33.07, exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1;
3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos
códigos
3002.90.20;
3002.90.92;
3002.90.99;
3005.10.10;
3006.60.00;
3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e 9603.21.00; todos da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no
12.839, de 2013)
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: ((Redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013)
a) produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no
código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1,
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos
3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00: 2,1% (dois inteiros e
um décimo por cento) e 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento); (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas
posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 3401.11.90, exceto
3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos
por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por cento); e (Redação dada pela
Lei no 12.839, de 2013)
II – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a
receita bruta decorrente das demais atividades.
§ 1o Para os fins desta Lei, aplica-se o conceito de industrialização estabelecido na
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI.
§ 2o O Poder Executivo poderá, nas hipóteses e condições que estabelecer,
excluir, da incidência de que trata o inciso I, produtos indicados no caput, exceto
os classificados na posição 3004.
§ 3o Na hipótese do § 2o, aplica-se, em relação à receita bruta decorrente da
venda dos produtos excluídos, as alíquotas estabelecidas no inciso II.
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas
na condição de industrial ou de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas
optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples.
Art. 3o Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 30.03,
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
29
exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90,
3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e
3006.60.00, todos da TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1o, e na posição
30.04, exceto no código 3004.90.46, da TIPI, e que, visando assegurar a
repercussão nos preços da redução da carga tributária em virtude do disposto
neste artigo: (Redação dada pela Lei no 10.548, de 2002)
I - tenham firmado, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos
termos do § 6o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; ou (Vide
Medida Provisória no 41, de 2002) (Incluído pela Lei no 10.548, de 2002)
II - cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para
utilização do crédito presumido, na forma determinada pela Lei no 10.213, de 27
de março de 2001. (Vide Medida Provisória no 41, de 2002) (Incluído pela Lei no
10.548, de 2002)
§ 1o O crédito presumido a que se refere este artigo será:
I - determinado mediante a aplicação das alíquotas estabelecidas na alínea a do
inciso I do art. 1o desta Lei sobre a receita bruta decorrente da venda de
medicamentos, sujeitas a prescrição médica e identificados por tarja vermelha ou
preta, relacionados pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
II – deduzido do montante devido a título de contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins no período em que a pessoa jurídica estiver submetida ao regime especial.
§ 2o O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o
compromisso de ajustamento de conduta ou a sistemática estabelecida pela
Câmara de Medicamentos, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II deste
artigo, inclua todos os produtos constantes da relação referida no inciso I do § 1o ,
industrializados ou importados pela pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
10.548, de 2002)
§ 3o É vedada qualquer outra forma de utilização ou compensação do crédito
presumido de que trata este artigo, bem como sua restituição.
(...)
(negritos nossos)
Como se observa nos dispositivos transcritos, a Lei no 10.147/00, quando instituiu a
incidência monofásica da contribuição para o PIS/Cofins devidas pelas pessoas jurídicas que
procedam à industrialização ou à importação sobre os produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador e de higiene pessoal, ao mesmo tempo, criou o regime especial de crédito presumido
para os medicamentos identificados por posições na TIPI expressamente citadas.
Como é cediço, a lei concentrou a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS
sobre as receitas auferidas pelos fabricantes ou importadores com a venda de produtos
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
30
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, desonerando, por sua vez, as
vendas dos comerciantes atacadistas ou varejistas pela aplicação de alíquota zero. E, na mesma
lei, reduziu os preços de determinados medicamentos, instituindo o regime especial de utilização
de crédito presumido, no mesmo percentual das alíquotas referentes à incidência concentrada,
2,1% para a Contribuição para o PIS/Pasep e 9,9% para a Cofins.
O crédito presumido do art. 3o da Lei n.° 10.147/2000 será deduzido do montante
devido a título de PIS/Pasep e de Cofíns, no período em que a pessoa jurídica estiver submetida ao
regime especial, sendo vedada, à época da autuação, qualquer outra forma de utilização do
crédito presumido, inclusive sua compensação ou restituição.
Para a empresa usufruir dos referidos créditos presumidos, depreende-se que a lei
estabeleceu os seguintes requisitos:
i)
Ser pessoa jurídica que proceda a industrialização ou a importação dos
produtos classificados na posição 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos
itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e
3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributados
na forma do inciso I do art. 1o, e na posição 30.04, exceto no código
3004.90.46, da TIPI;
ii)
tenha firmado, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos
termos do § 6o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; ou
(Incluído pela Lei no 10.548, de 13.11.2002); e
iii)
cumpra a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para
utilização do crédito presumido, na forma determinada pela Lei no 10.213,
de 27 de março de 2001. (Incluído pela Lei no 10.548, de 13.11.2002)
No caso em apreço, a controvérsia se concentra em se o contribuinte atendeu o
primeiro requisito de proceder a industrialização ou importação dos produtos de classificação
fiscal contidos no dispositivo legal.
Como se constata, a fiscalização apurou que o crédito presumido sobre
notas fiscais de saída sob os CFOPs 5.102, 5.403, 6.102, 6.108, 6.110 e 6.403, que indicam que as
mercadorias não foram fabricadas ou importadas pela recorrente, mas adquiridas de terceiros e
revendidas. Segue a descrição de cada CFOPs:
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
31

A recorrente não contesta que as mercadorias não foram fabricadas pelos seus
estabelecimentos, mas afirma que foram industrializadas por encomenda por terceiros a sua
ordem, nos termos do art.25, da Lei no10.833/2003, tendo como destino toda a mercadoria
fabricada pelos terceiros a Eurofarma, que é a detentora do registro do medicamento na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA. Abaixo as disposições da lei sobre a possibilidade das
empresas encomendantes usufruírem do crédito presumido especial, previsto no art.3o, da Lei
no10.147/2000:
Lei no 10.833/2003
Art. 25. A pessoa jurídica encomendante, no caso de industrialização por
encomenda, sujeita-se, conforme o caso, às alíquotas previstas nas alíneas a ou
b do inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e
alterações posteriores, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos
produtos nelas referidas. (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Parágrafo único. Na hipótese a que se refere o caput:
I - as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS aplicáveis à pessoa
jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a 0 (zero); e
II - o crédito presumido de que trata o art. 3o da Lei no 10.147, de 21 de
dezembro de 2000, quando for o caso, será atribuído à pessoa jurídica
encomendante.
(negritos nossos)
Embora a recorrente tenha afirmado que as mercadorias foram industrializadas por
encomenda a terceiros, não trouxe provas do fato alegado.
A recorrente apenas fez afirmações genéricas de que para comprovar a natureza
dessas mercadorias bastaria se consultar as notas fiscais de entrada, nas quais constariam os
CFOPs 5901 e 5902, por exemplo, que atestariam que tais mercadorias foram industrializadas por
terceiros, mas não trouxe sequer uma nota fiscal para lastrear a sua afirmação, no sentido de
efetivamente comprovar que as mercadorias vendidas envolvidas na autuação foram objeto de
industrialização por encomenda, o que comprovaria que a utilização de CFOPs de revenda de
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
32
mercadorias utilizados teria se dado por um eventual equívoco na indicação do CFOP das notas
fiscais.
Desta feita, a recorrente não trouxe aos autos qualquer documentação hábil e
suficiente para comprovar que os produtos que compuseram as vendas realizadas sob os CFOPs
5.102, 5.403, 6.102, 6.108, 6.110 e 6.403, objeto da glosa de crédito presumido, foram
industrializadas ou importadas pela própria empresa ou foram produzidas por meio de
industrialização por encomenda com terceiros.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal, fundado nos elementos
apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. Isso é o que se conclui do art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I -ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
[...]
Em outro ponto da sua defesa, a recorrente afirma que tais medicamentos,
constantes das vendas objeto da autuação, são registrados em seu nome junto à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), como é possível depreender dos documentos anexados à defesa.
Ressalta que tais indústrias, quando contratadas, somente podem comercializar esses
medicamentos à Recorrente.
Frente a esse cenário, diz que é possível verificar que, para os fins do art. 3o da Lei
no 10.147/2000, a recorrente é considerada pessoa jurídica produtora na hipótese em que é
detentora do registro do medicamento, mas terceiriza a fabricação para outra empresa e o
adquire para comercialização.
Afirma, ainda, que a própria CMED notificou essa I. Receita Federal do Brasil a
respeito da habilitação da Recorrente no Regime Especial de Crédito Presumido da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS, com a relação de medicamentos classificados em lista positiva e a
atualiza periodicamente. A Autoridade Julgadora pode consultar no âmbito interno da Receita
Federal quais os medicamentos produzidos pela Recorrente que estão devidamente submetidos
ao mencionado regime especial.
Melhor sorte não tem a recorrente.
Como antes abordado, a controvérsia se resume em se o contribuinte atendeu o
primeiro requisito de proceder a industrialização ou importação dos produtos de classificação
fiscal contidos no dispositivo legal, não se discute se os medicamentos estejam registrados junto a
ANVISA em nome da autuada ou que tenha se habilitado no Regime Especial de Crédito Presumido
junto à CMED. O fato de ter atendido esses dois últimos requisitos não a habilita a usufruir do
benefício fiscal do crédito presumido se não comprova que industrializa ou importa os produtos
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
33
(medicamentos) dos códigos de NCM constantes do caput do art.3o, Lei no10.147/2000, que
compuseram as suas vendas saídas sob os CFOPs nos 5.102, 5.403, 6.102, 6.108, 6.110 e 6.403,
objeto da autuação fiscal. As determinações da ANVISA ou da CMED isoladamente não têm, por si
só, o condão de habilitar o contribuinte para usufruir do benefício sem atender as demais
condições.
Vale ainda ressaltar que, compulsando os autos na planilha de e-fls. 146, referente
as notas que serviram de base para o cálculo do crédito presumido, confirma-se que os produtos
(medicamentos) vendidos sob os CFOPs nos 5.102, 5.403, 6.102, 6.108, 6.110 e 6.403, objeto da
autuação, não tiveram, no período autuado, outras vendas também desses medicamentos
decorrentes de fabricação própria ou encomenda, a exemplo dos códigos 5.101, 5.401, 6.101,
6.107, 6.109, 6.401.
Por fim, quanto às soluções de consulta citadas, nenhuma socorre a recorrente.
Cabe frisar que a Solução de Consulta COSIT no 188, de 29 de outubro de 2018 não
trata do crédito presumido especial previsto no art. 3o, da Lei no10.147/2000, ora analisado, mas
sim nele permite-se o desconto de créditos relativos à aquisição dos produtos relacionados no
inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000 de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou
fabricante, para revenda no mercado interno ou para exportação, consoante art. 24 da Lei no
11.727, de 2008:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS.
Em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, permite-se o
desconto de créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa
jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado
interno ou para exportação, consoante art. 24 da Lei no 11.727, de 2008. Os
créditos correspondem aos valores das contribuições devidos pelo vendedor em
decorrência da operação, ou seja, sob a aplicação das alíquotas que incidiram na
sua aquisição.
Na revenda desses produtos adquiridos nas condições acima, deve-se recolher as
contribuições conforme as regras de incidência concentrada(alínea “a” do inciso I
do art. 1o da Lei no 10.17, de 2000).
REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 182, DE 28 DE SETEMBRO DE
2018.
Dispositivos Legais: Lei no 10.147, de 2000, art. 1o, I, "a"; Lei no 10.833, de 2003,
art. 25; Lei no 11.727, de 2008, art. 24.
(negrito nosso)
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
34
Ademais, como se observa, para usufruir do referido crédito tratado na Solução de
Consulta COSIT no 188, de 29 de outubro de 2018, a empresa deve ser também produtora ou
fabricante dos produtos relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, que foram objeto de revenda, o que não se deu no presente, como antes já demonstrado.
Abaixo o texto do dispositivo da Lei no 11.727, de 2008 que estabeleceu o referido crédito:
Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
pode descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa
jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno
ou para exportação. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em decorrência
da operação.
§ 2o Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na
alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
(negrito nosso)
Com a devida vênia, sobre a interpretação do referido dispositivo, utilizo-me de
trecho do voto proferido pelo conselheiro Jorge Abud Lima no acórdão no 3302.7.576, de 25 de
setembro de 2019:
A interpretação sistemática dos arts. 1° e 2° da Lei n° 10.147/00 e do art. 24 da Lei
n° 11.727/08, permite estabelecer as seguintes regras para o regime monofásico:
1) se a venda dos produtos classificados nas posições 30.01; 30.03, exceto no
código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07, exceto
na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1;
3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92;
3002.90.99; 3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01;
3401.20.10; e 9603.21.00 da TIPI for efetuada por pessoa jurídica que industrialize
ou importe esses produtos, a receita será tributada com as alíquotas
diferenciadas do regime monofásico;
2) se a venda dos produtos nas posições 30.01; 30.03, exceto no código
3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07, exceto na
posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1; 3002.20.2;
3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99;
3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e
9603.21.00 da TIPI for efetuada por pessoa jurídica exclusivamente comerciante
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
35
(que não seja industrial e nem importador), a receita será tributada com alíquota
zero;
3) se a empresa industrial ou importadora auferir qualquer outra receita que não
seja proveniente da venda dos produtos especificados no art. 1°, I, “b” da Lei n°
10.147/00, deverá tributar essas receitas com as alíquotas estabelecidas no art.
1°, II, da Lei n° 10.147/00 (0,65% para o PIS e 3% para a Cofins);
4) se a empresa industrial ou importadora, sujeita ao regime monofásico,
adquirir os produtos especificados no art. 1°, I, “a” da Lei n° 10.147/00 de outra
empresa industrial ou importadora, poderá descontar a título de créditos de PIS e
Cofins o valor dessas contribuições devidos pelo fornecedor em decorrência da
operação.
Desse modo, é irrelevante perquirir sobre a origem dos produtos, se
industrializados ou importados pela própria empresa, ou se adquiridos de
terceiros para revenda, pois o único critério estabelecido no art. 1°, I, "a", da Lei
n° 10.147/00 é a natureza do produto vendido.
(negritos nossos)
Disso se conclui que tanto o crédito presumido especial em comento (art.3o, da Lei
10.147/2000) como aquele crédito previsto no art.24, da Lei no 11.727/2008 exigem que o
beneficiário do crédito seja empresa industrial ou importadora dos produtos que ensejaram os
referidos créditos.
Ainda, a defesa cita a recente Solução de Consulta COSIT no 47/2023 que
supostamente ratifica o direito de o contribuinte creditar-se dos valores:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
PRODUTOS FARMACÊUTICOS. CRÉDITOS PRESUMIDOS. IMPORTAÇÃO.
A pessoa jurídica que adquire os produtos farmacêuticos de que trata o art.3o da
Lei no 10.147, de 2000, no exterior, com recursos próprios e promove o seu
despacho aduaneiro de importação, a fim de revendê-las, posteriormente, a
pessoa jurídica encomendante previamente determinada, em razão de contrato
firmado entre esta e a importadora, mediante autorização do titular do registro
do referido produto na Anvisa, pode apurar e utilizar os créditos presumidos da
Cofins previstos no referido artigo, desde que atendidos os requisitos da
legislação de regência, em especial a prévia habilitação pela CMED e pela própria
RFB. Exige-se, ainda, que o registro do medicamento seja feito junto à Anvisa
conforme o procedimento descrito na Resolução Anvisa RDC no 31, de 2014.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA PARCIALMENTE À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 102, DE 2016, À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 90, DE 2017, À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 67, DE 2019, E À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 610, DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 9.782, de 1999, arts. 2o, 7o e 8o; Lei no 10.147, de 2000,
arts. 1o e 3o; Lei no 10.742, de 2003, arts. 3o, 6o, 7o, 9o e 13; Lei n° 11.281, de
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
36
2006, art. 11; Instrução Normativa SRF n° 634, de 2006; IN RFB no 2.121, de 20122
arts. 460 a 477; Comunicado CMED no 5, de 2016; e Resolução Anvisa RDC no 31,
de 2014, art. 7o.
(negritos nossos)
Vale repetir que para a empresa usufruir do benefício fiscal previsto no art.3o da Lei
no10.147/2000, deve atender aos requisitos da legislação de regência, conforme indicado na
própria solução de consulta transcrita.
Como restou comprovado nos autos que a empresa, no período autuado, não é
fabricante ou importadora dos produtos (medicamentos) saídos sob os CFOPs nos 5.102, 5.403,
6.102, 6.108, 6.110 e 6.403, objeto da glosa, não há como se admitir o crédito presumido especial
nesta situação.
Desta feita, deve ser mantida a glosa do crédito presumido especial calculado na
forma do art.3o, da Lei no10.147/2000.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, afastar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Em que pese o entendimento adotado pelo ilustre Relator, divirjo do voto condutor
para dar provimento ao Recurso Voluntário, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
A controvérsia cinge-se à possibilidade de fruição do crédito presumido de
PIS/COFINS no período autuado, especialmente diante do enquadramento da Recorrente como
industrial, ainda que sob a modalidade de industrialização por encomenda, nos termos da
legislação aplicável.
O voto condutor assentou que não teria restado comprovado que a Recorrente
fosse fabricante ou importadora dos medicamentos vendidos sob os CFOPs nos 5.102, 5.403,
6.102, 6.108, 6.110 e 6.403, razão pela qual afastou o direito ao crédito presumido especial.
Todavia, é justamente essa conclusão, fundada na suposta ausência de provas da
condição de industrial, que enseja minha divergência.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
37
A Recorrente não nega as aquisições mencionadas no voto condutor, mas afirma,
de forma coerente com o conjunto probatório, que tais aquisições decorreram de industrialização
por encomenda, sendo os medicamentos de sua propriedade desde a origem, circunstância que
lhe confere, por força de lei, a condição de industrial.
Nos termos do Regulamento do IPI (art. 4o inciso IV), aprovado pelo Decreto no
7.212/2010, considera-se industrialização aquela realizada por terceiros mediante encomenda,
quando a mercadoria permanece de propriedade do encomendante.
Assim, não se exige que o titular do produto execute diretamente o processo fabril,
bastando que detenha a propriedade do bem e assuma o risco econômico da operação, requisitos
plenamente atendidos no caso concreto.
Com efeito, restou comprovado nos autos que a Recorrente é a única detentora do
registro sanitário dos medicamentos junto à ANVISA, figurando como titular do registro, da marca
e da responsabilidade sanitária, confira-se:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
38

Trata-se de condição jurídica que não se confunde com mera atividade de revenda,
uma vez que o registro sanitário é personalíssimo e indispensável à produção e comercialização de
medicamentos, não podendo ser requerido ou mantido por terceiros estranhos à cadeia industrial.
Não bastasse isso, a Recorrente formalizou requerimentos de habilitação perante a
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, para fins de apuração de crédito
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
39
presumido de PIS/COFINS, procedimento que somente é admitido aos detentores da marca e do
registro do medicamento, nos termos da Lei no 10.147/2000, da Lei no 10.742/2003 e da
Resolução CMED no 06/2001.
A própria Secretaria-Executiva da CMED reconheceu a titularidade da Recorrente,
inclusive encaminhando à Receita Federal lista consolidada dos medicamentos enquadrados na
lista positiva, conforme atestado:

Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.029 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721761/2022-76
40

Dessa forma, o reconhecimento administrativo pela ANVISA e pela CMED constitui
elemento probatório robusto e suficiente para demonstrar a condição de industrial da Recorrente,
não sendo razoável afastar tal enquadramento com base exclusivamente na leitura isolada dos
CFOPs utilizados nas operações, os quais não possuem natureza constitutiva de direitos, devendo
prevalecer a substância econômica e jurídica das operações realizadas.
Diante de todo o conjunto probatório constante dos autos, especialmente a
titularidade do registro sanitário, o reconhecimento pela ANVISA e pela CMED, bem como o
enquadramento legal da industrialização por encomenda, resta plenamente caracterizada a
condição de industrial da Recorrente no período autuado, fazendo jus, portanto, à fruição do
crédito presumido de PIS/COFINS, nos termos da legislação aplicável.
Por essas razões, dou provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa do
crédito presumido, reconhecendo o direito da Recorrente à sua integral utilização.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 810
DF CARF MF
Original